Tribunal: TJES
Processo: 5000883-24.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000883-24.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA DE FREITAS TEIXEIRA
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000883-24.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FERNANDA DE FREITAS TEIXEIRA

RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório por danos morais, pela suposta falha na prestação de serviços educacionais, em que a recorrente alega o direito de realização de prova em segunda chamada ou outra de mesmo nível, considerando ter perdido a avaliação em razão de procedimento cirúrgico resguardado pela apresentação de atestado médico, na qual o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, mormente porque a recorrente não comprovou que teria solicitado a aplicação da avaliação nos termos do regulamento interno da recorrida.

Nesse sentido, destaco o trecho de conclusão do
decisum
, vejamos:

(...) A requerida apresentou contestação ao argumento, em apertada síntese, de que as solicitações de segunda chamada deverão ser realizadas dentro do prazo limite de 24 horas antes da data da prova, porém, a autora não realizou a solicitação junto a IES ré. Sustentou que a autora fora informada de que o atestado apresentado não compreendia o período da prova de 1° chamada de proficiência e também não compreendia ao prazo de solicitação de 2° chamada da prova, razão pela qual não poderia ser aceito, restando a aluna reprovada por não obter requisito de aprovação.

Com efeito, após analisar detidamente as provas carreadas aos autos, entendo, com pesar, que o pedido inicial não comporta procedência.

É que a autora, embora alegue que optou por realizar a prova de segunda chamada, não comprovou ter solicitado referida avaliação com prazo de vinte e quatro horas de antecedência, conforme estipula o regulamento da ré.

[...]

Ademais, o art. 373, I do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Neste diapasão, forçoso concluir que a autora não agiu diligentemente quando não fez solicitação de realização da prova de segunda chamada nos moldes estabelecidos pela instituição de ensino, contribuindo para seu próprio infortúnio.
[destaque acrescentado]

De acordo com a tradicional distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373 do CPC, é ônus da parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito e o réu deve demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo desse direito.

Em que pese a relação de consumo existente entre as partes, em razão da presumida vulnerabilidade dos consumidores, a inversão do ônus da prova é aplicável caso haja a verossimilhança nas alegações da autora, o que,
in casu
, não se verifica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)